Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702927-31.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 79667153) proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação sob o procedimento comum no 0702927-31.2025.8.07.0007, ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, por meio da qual foi revogada a tutela provisória de urgência concedida e foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 85, § 2o, do CPC). A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade de tais verbas em face da gratuidade de justiça que lhe foi deferido. Nas razões recursais (ID 79667154), a apelante requer que os recursos sejam recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo. Argumenta que “A r. sentença merece reforma, pois desconsidera elementos objetivos constantes nos autos que evidenciam a ocorrência de fraude e a consequente nulidade das contratações bancárias questionadas” (ID 79667154 – pág. 2). Descreve que, “em novembro de 2024, a autora recebeu uma oferta de um preposto do banco réu, Mercantil, oferecendo a portabilidade dos empréstimos que possuía com o banco C6 Bank e coma Facta Financeira. A promessa envolvia redução das parcelas, bem como o oferecimento de um “troco” garantido” (ID 79667154 – pág. 3). Narra que, “ao aceitar a referida oferta e seguir as instruções que lhe foram dadas, a autora acabou contratando 4 empréstimos em seu nome, junto ao Banco Mercantil. Quais sejam: empréstimo consignado no 000808420899, no valor de R$ 2.994,61 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos); empréstimo do 13o de 2025 no 910002226721, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); proposta de cartão de crédito consignado, RMC n° 7318083, com limite no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), no qual foi feito um saque de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) e proposta de cartão de crédito consignado, de RCC n° 7318084, com limite no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), no qual foi feito um saque de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)” (ID 79667154 – pág. 3). Segue noticiando que, “Assim que esses quatro valores foram depositados, foram feitas quatro transações via pix, para quatro pessoas desconhecidas, sendo um pix destinado para a instituição financeira ItauCard S.A., em 27/11/2024, no valor de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais); um pix destinado para a instituição financeira Banco BV S.A., em 28/11/2024, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e dois pix destinados para a instituição financeira Banco Bradesco S.A., em 05/12/2024, nos valores de R$ 600,00 (seiscentos reais) e de R$ 300,00 (trezentos reais)” (ID 79667154 – pág. 3). Alega que somente tomou conhecimento das contratações ao se dirigir ao banco réu, ora apelado, para sacar o seu benefício junto ao INSS no mês de dezembro de 2024. Afirma que a instituição financeira ré aduziu que as operações foram realizadas com a utilização de senha e autenticação judicial, mas a autora é pessoa idosa e de baixa instrução, não podendo ser considerada válida a manifestação de vontade exarada apenas pelo simples uso da senha. Assevera que o banco apelado não utilizou mecanismos para verificar a ocorrência das transações atípicas, sendo negligente e merecendo ter reconhecida sua responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Pontua que a sentença recorrida ignora a comprovação da falha na prestação dos serviços bancários, pois se limita a afirmar que houve o recebimento de valores pela autora apelante, mas não se debruça sobre “A existência de boletim de ocorrência, de transferências PIX imediatas a terceiros e a ausência de qualquer proveito pessoal pela autora são suficientes para demonstrar a natureza fraudulenta das operações” (ID 79667154 – pág. 4). Sustenta a necessidade de repetição dobrada dos valores pagos pela apelante, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta a configuração de danos morais indenizáveis, pois “A situação de cobrança indevida, somada ao descaso da instituição bancária diante das tentativas de solução administrativa e ao sofrimento causado pelas reiteradas cobranças, comprometeram seu bem-estar e sua tranquilidade” (ID 79667154 – pág. 9). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Não houve o recolhimento de preparo recursal, pois à apelante foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 79667112). Nas contrarrazões do banco apelado (ID 79667156), ele propugna o desprovimento do recurso interposto. É a síntese do necessário. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que revoga tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, I e II, e § 4o, do CPC). A ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido, pois, além de tratar-se de pleito genérico e sem qualquer motivação específica formulada pela apelante, não se afigura a probabilidade de provimento do recurso na situação concreta. A partir de um juízo de cognição sumária, própria da análise de pedido de efeito suspensivo a recurso, verifica-se que o acervo fático-probatório denota que a apelante foi vítima de falsa promessa de portabilidade de empréstimos. No entanto, não obstante a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ) e a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.), na espécie e em primeira leitura, estão ausentes os requisitos necessários para a demonstração da responsabilidade civil da instituição financeira apelada. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. Ademais, também é devido destacar, conquanto objetiva a responsabilidade civil das instituições financeiras (art. 14 do CDC), não há que se falar em sua responsabilidade integral. Muito embora a apelante tenha mencionado o intuito de realizar portabilidade pela contratação de novo empréstimo, não há nenhum elemento que corrobore a alegada realização de contrato de portabilidade, a não ser o engodo promovido por falsários, exclusivamente. Cumpre ressaltar que, nos termos das normatizações do Banco Central (Resoluções no 4.292/2013, 4.762/2019, 5.057/2022), que dispõem sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, a operação de portabilidade de empréstimo pressupõe a anuência e participação da instituição credora original e da instituição proponente, o que a apelante não demonstrou ter ocorrido. Percebe-se, do reexame dos autos, que a apelante, em que pese não o tenha feito quando da lavratura do boletim de ocorrência (ID 79667109), admitiu na própria petição inicial que lhe foi oferecida portabilidade de empréstimos, o que aceitou e a levou a celebrar 4 (quatro) contratos de empréstimo (ID 79666893 – pág. 3). Na exordial, portanto, a apelante admitiu que fez a contratação de empréstimos, que os valores a eles relativos foram disponibilizados em sua conta, bem como que foram efetivadas a transferência de valores obtidos com tais contratos a terceiros. Na situação concreta, em leitura inicial, o banco apelado comprovou a transferência de valores atinentes aos contratos de empréstimo e ao cartão de crédito de consignado para a conta bancária da apelante (IDs 79667127 a 79667128; IDs 79667130 a 79667131), com demonstração da entabulação de tais pactos com a assinatura eletrônica da contratante (IDs 79667131 – págs. 7 a 12; 79667132). Por sua vez, ao contrário do que verbera a apelante, não há demonstração inequívoca de que as transferências dos valores a terceiros foram realizadas sem seu consentimento, até mesmo porque ela não descreve a instalação de links ou aplicativos fraudulentos para a realização de tais operações bancárias, donde existentes elementos para inferir que foi ela própria quem promoveu as transferências, a partir de sua própria conta e com a utilização de login e senha pessoais, sob o engodo de falsários quanto à alegada portabilidade. Nesse sentido, em leitura própria deste juízo de cognição sumária, não há comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora apelante no que tange à demonstração da responsabilidade da instituição financeira apelada pela fraude bancária perpetrada em seu desfavor. A propósito, eis a fundamentação adotada em sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais: “Procedo ao julgamento antecipado do mérito, porquanto desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Oportuno destacar que, na condição de destinatário da prova, incumbe ao juiz, avaliar quais são efetivamente pertinentes à solução da controvérsia, podendo indeferir aquelas que se revelem irrelevantes ou que tenham caráter meramente protelatório, conforme previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil, com vistas a assegurar a razoável duração do processo (CPC, art. 139). Constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes. A controvérsia consiste em verificar a validade dos contratos contestados, se foram celebrados com o consentimento da parte autora e se houve falha na prestação de serviços pelo réu. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que o requerido é fornecedor de serviços e produtos, cuja destinatária final é a parte requerente, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do enunciado no 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Destaco as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos que causarem aos clientes em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade. Nesse sentido, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Outrossim, a inteligência do enunciado no 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para que surja o dever da instituição bancária de indenizar seus clientes pela falha na prestação do serviço, devem ser comprovados conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos. No caso, constato que parte autora contratou diversos empréstimos no mesmo dia (27/11/2024) e recebeu o valor total de R$ 5.224,61, da seguinte forma: - R$ 2.994,61, referente ao contrato n.o 000808420899 (ID 225050497); - R$ 550,00, relativo ao contrato n.o 910002226721 (ID 225050498); - R$ 840,00, a título de saque do cartão de crédito consignado RMC, adesão n.o 7318083 (ID 225050499); - R$ 840,00, a título de saque do cartão de crédito consignado RCC, adesão n.o 7318084 (ID 225050501). Na mesma data, a autora alega que fraudadores transferiram o valor recebido para quatro destinatários diferentes, sendo a maior parcela para “LUDMILA RODRIGUES DA SILVA”, conforme ID 225050503. O réu informa que os contratos foram firmados por meio do Internet Banking em aparelho previamente habilitado pela parte autora. Apresentou os contratos e logs (assinatura eletrônica) para comprovar suas alegações. Nesse ponto, a autora confirma que fez a contratação dos empréstimos, mas alega ter sido induzida por estelionatários, sob a alegação de que diminuiriam o valor da parcela e receberia o troco da operação. Dessa feita, é incontroverso que a contratação dos empréstimos foi realizada pela autora. Deve-se perquirir, entretanto, se houve vício de consentimento e eventual responsabilidade do réu. Ao contrário do afirmado pela autora, o caderno probatório comprova que as transferências a terceiros também foram realizadas pela autora. Não há alegação na inicial de que tenha recebido link ou acesso a aplicativo anydesk. As operações foram realizadas quase simultaneamente, conforme se observa do id. 234836809-pág 57. Os empréstimos foram creditados em sua conta no dia 27/11/2024, às 16:59, 16:51, 17:02 (id. 234836808 - pág. 2,3,4 e 5) e a transferência dos valores recebidos a terceiros às 17:55 do mesmo dia, conforme se observa do id. 234836808-pág 8. O banco réu, por sua vez, trouxe aos autos comprovantes de contratação, registros de sistema e extratos bancários que demonstram a regularidade das operações, a efetiva disponibilização dos valores na conta da autora e a ausência de qualquer indício de falha sistêmica, vazamento de dados ou participação de prepostos do banco na fraude. Com efeito, a requerente não imputa ao banco qualquer participação na fraude nem que o suposto preposto dispusesse de informações privilegiadas que pudessem induzi-la a acreditar que se tratava de funcionário da ré. Entende, contudo, que a ré deveria ter bloqueado a contratação dos empréstimos por divergir de seu perfil. No entanto, a requerida demonstrou que foram realizados por dispositivo da autora. Ademais, os valores foram creditados em sua conta. As transferências via PIX, além de quase imediatas foram pulverizadas em quatro transferências, sem que a requerente tenha logrado comprovar que essas também não se inseriam em seu perfil de consumo. Não vislumbro, portanto, nexo causal entre conduta da ré (omissiva ou comissiva) que possa ter ensejado danos à autora. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogo a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, declaro o feito extinto, com resolução de mérito, consoante art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, deverá a autora arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em relação à mencionada parte, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o). Em caso de pedido de cumprimento de sentença, deverá o(a) interessado(a) observar, no que couber, os arts. 513 e seguintes do CPC e: (i) juntar a guia de recolhimento de custas e o respectivo comprovante de pagamento; (ii) apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com indicação do valor total devido; (iii) incluir no polo ativo o(a) advogado(a) credor(a) dos honorários advocatícios, caso o crédito esteja incluído no débito ora objeto da execução e (iv) informar conta bancária em que o executado possa fazer o depósito (banco; agência; número da conta, indicando se é corrente ou poupança; nome do titular e CPF/CNPJ deste). A apresentação de conta bancária de advogado será aceita apenas se tiver recebido poderes para receber e dar quitação. Caso o pedido formulado não observe as determinações acima, fica a Secretaria desde já autorizada a promover a intimação do(a) exequente para a adequação do pleito, no prazo de 5 dias. No caso de inércia, por se tratar de mera conferência documental, deverá promover o arquivamento independente de nova conclusão. Oportunamente, arquivem-se conforme determinam as normas editadas pela Corregedoria. Sentença registrada e publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se.” Assim, em juízo perfunctório, o que se evidencia é a prova de culpa exclusiva da consumidora na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), tendo em vista que as circunstâncias trazidas aos autos não se qualificam como fortuito interno de maneira a atrair a aplicação da Súmula no 479/STJ e do Tema no 466 da sistemática dos repetitivos, em desfavor do banco apelado. Sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do recurso, neste momento processual, estando ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, esse deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo ao recurso de apelação. Em consequência, presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso apenas no efeito devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para a apreciação do mérito recursal. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora